Tribunal: TJDFT
Processo: 0722640-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. EXTENSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A OUTROS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o Código de Processo Civil (artigos 98 e 99), a gratuidade de justiça consiste em benefício devido apenas àqueles que, à época do processo, não possuem condições financeiras para arcar com suas despesas sem prejuízo do seu sustento.
2. Uma vez que a condição financeira de cada pessoa pode se modificar ao longo de semanas, meses ou anos, o CPC estabelece que o benefício concedido é aplicável a alguns ou todos os atos do processo em que for deferido (art. 98, § 5o).
3. Embora a jurisprudência admita que o benefício se estende ao cumprimento de sentença e a recursos interpostos no processo em que foi concedido, o mesmo não se pode dizer quanto a outros processos envolvendo o beneficiário.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.